Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-30.2010.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000149-30.2010.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIMILSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com base na prova documental produzida nos autos e na revelia regularmente decretada, não havendo nulidade por ausência de motivação (art. 489 do CPC).

2. Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não há intimação específica da parte autora para manifestação e há atos de impulsionamento ao longo da tramitação.

3. A responsabilidade do réu pelo acidente foi demonstrada, sendo insuficientes meras alegações genéricas desacompanhadas de prova.

4. Mantido o valor da condenação, que guarda proporcionalidade com os danos comprovadamente suportados pela parte autora.

5. Deferida a gratuidade da justiça ao apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do art. 98 do CPC.

6. Majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade deferida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000149-30.2010.8.05.0034, em que é apelante
Jamilson Pereira dos Santos
e apelada
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25